Tribunal: STF
Processo: RHC 88144
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA: DESCRIÇÃO GENÉRICA. FALTA DE
JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI).
 OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIODADE DA LEI. ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
1.      A denúncia que descreve os fatos delituosos e
aponta seus autores não é inepta. Na espécie, o paciente e sua sócia
 foram denunciados pelo não-repasse à Previdência Social das
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, omissão
que o paciente confessou ter conhecimento.
2.      Ao contrário do crime
 de apropriação indébita comum, o delito de apropriação indébita
previdenciária não exige, para sua configuração, o animus rem sibi
habendi.
3.      Inocorrência de ofensa ao princípio da anterioridade da
 lei: a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que "[o]
artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas transmudou a base legal da
imputação do crime da alínea 'd' do artigo 95 da Lei n. 8.212/1991
para o artigo 168-A do Código Penal, sem alterar o elemento
subjetivo do tipo, que é o dolo genérico'. É dizer: houve
continuidade normativo-típica.
        Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento.